Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703592-44.2020.8.07.0000 Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA Agravado: IBO INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA CONTRA decisão proferida na execução de título executivo extrajudicial 0727549-76 em que contende com IBO INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA E OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada. O magistrado fundamentou que no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC); bem como que a decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito (ID 14294925 - Pág. 2). Nas razões do recurso, a agravante assevera que o processo executivo restringe-se a atos necessários à satisfação do direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a obrigação. Entende que o decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo. Com isso, pede a reforma/cassação da decisão para que seja expedida a ordem de indisponibilidade a todos os cartórios de registro de imóveis (ID 14294921). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14294937), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator